Tribunal: TJES
Processo: 0000106-98.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000106-98.2017.8.08.0023

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:
ANA PAULA FONTANA MACARINI, REGINALDO FONTANA MACARINI,THIAGO FONTANA MACARINI e MARIA AURORA FONTANA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO CONTRATO – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PREMEDITAÇÃO –
REVOGAÇÃO DO
ENUNCIADOS SUMULARES N
º
105
DO
STF E N
º
61
DO
STJ –
NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – SÚMULA 610 DO STJ – CRITÉRIO TEMPORAL OBJETIVO – INDEVIDO O PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EM CASO DE SUICÍDIO NO PERÍODO DE CARÊNCIA – DIREITO APENAS À DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A temática em comento permaneceu alvo de acalorados debates, tendo a Corte Suprema revogado a sua Súmula 105 no ano de 2010 e até que, atualizando seu posicionamento, sob a ótica das disposições do Código Civil de 2002, o c. STJ, em 2018, revogou também a sua antiga Súmula 61 e editou a Súmula 610, que fixou o seguinte entendimento:
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

2. Verifica-se, pois, que a investigação acerca da premeditação tornou-se irrelevante com o advento das disposições do novo Código Civil e da consolidação do respectivo novo entendimento pelo c. STJ, que fixou a preponderância do critério eminentemente objetivo consubstanciado no lapso temporal de 2 (dois) anos previsto no art.798.

3. Nesse sentido, ainda que no julgamento do Recurso Especial nº1.721.716/PR (2017/0243200-5) a Exma. Ministra Nancy Andrighi tenha adotado a teoria do “prospective overruling”, segundo a qual quando a alteração de uma jurisprudência é motivada pela mudança social, seria recomendável que os seus efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, tem-se que no caso concreto então analisado pela Corte Superior, a ação de origem havia sido ajuizada no ano de 2012 e a sentença proferida em 2014, ou seja, muito antes da mudança definitiva de entendimento ocorrida em apenas em 2018, observação essa realizada no próprio voto da Exma. Ministra Relatora.

4. Já na hipótese ora em apreço, tem-se situação consideravelmente diversa, que permite a realização do distinguishing, uma vez que, no caso dos autos, a demanda de origem foi ajuizada já no ano de 2017, quando há muito em curso o amplo debate acerca da interpretação do art.798 do Código Civil e da possibilidade, ou não, de relativização do prazo de carência de 2 (dois) anos, e a sentença, inclusive, foi proferida já em 2021, muito após o cancelamento das súmulas anteriores e a fixação do novo entendimento pelo STJ em 2018.

5.
Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000106-98.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ANA PAULA FONTANA MACARINI e outros (3)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000106-98.2017.8.08.0023

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:
ANA PAULA FONTANA MACARINI, REGINALDO FONTANA MACARINI,THIAGO FONTANA MACARINI e MARIA AURORA FONTANA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE CARÊNCIA DO CONTRATO – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PREMEDITAÇÃO –
REVOGAÇÃO DO
ENUNCIADOS SUMULARES N
º
105
DO
STF E N
º
61
DO
STJ –
NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – SÚMULA 610 DO STJ – CRITÉRIO TEMPORAL OBJETIVO – INDEVIDO O PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA EM CASO DE SUICÍDIO NO PERÍODO DE CARÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

1. A temática em comento permaneceu alvo de acalorados debates, tendo a Corte Suprema revogado a sua Súmula 105 no ano de 2010 e até que, atualizando seu posicionamento, sob a ótica das disposições do Código Civil de 2002, o c. STJ, em 2018, revogou também a sua antiga Súmula 61 e editou a Súmula 610, que fixou o seguinte entendimento:
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

2. Verifica-se, pois, que a investigação acerca da premeditação tornou-se irrelevante com o advento das disposições do novo Código Civil e da consolidação do respectivo novo entendimento pelo c. STJ, que fixou a preponderância do critério eminentemente objetivo consubstanciado no lapso temporal de 2 (dois) anos previsto no art.798.

3. Nesse sentido, ainda que no julgamento do Recurso Especial nº1.721.716/PR (2017/0243200-5) a Exma. Ministra Nancy Andrighi tenha adotado a teoria do “prospective overruling”, segundo a qual quando a alteração de uma jurisprudência é motivada pela mudança social, seria recomendável que os seus efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, tem-se que no caso concreto então analisado pela Corte Superior, a ação de origem havia sido ajuizada no ano de 2012 e a sentença proferida em 2014, ou seja, muito antes da mudança definitiva de entendimento ocorrida em apenas em 2018, observação essa realizada no próprio voto da Exma. Ministra Relatora.

4. Já na hipótese ora em apreço, tem-se situação consideravelmente diversa, que permite a realização do distinguishing, uma vez que, no caso dos autos, a demanda de origem foi ajuizada já no ano de 2017, quando há muito em curso o amplo debate acerca da interpretação do art.798 do Código Civil e da possibilidade, ou não, de relativização do prazo de carência de 2 (dois) anos, e a sentença, inclusive, foi proferida já em 2021, muito após o cancelamento das súmulas anteriores e a fixação do novo entendimento pelo STJ em 2018.

5. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

apela da sentença de fls.199/201, por meio da qual o juízo da Vara Única de Iconha, em “Ação de Cobrança” ajuizada por
ANA PAULA FONTANA MACARINI, REGINALDO FONTANA MACARINI, THIAGO FONTANA MACARINI
e
MARIA AURORA FONTANA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a parte requerida ao pagamento aos autores do valor referente aos seguros (Vida Agricultura Familiar) (certificados nº004800392-1 e nº004974943-9), contratadas em 31/03/2015 e 18/08/2015, e referente ao Certificado nº0004251780) (proposta nº007511482) (fls.36), vigentes na data do óbito do segurado
”.

Em suas razões de fls.217/249, a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
existiam apenas 3, e não 4, apólices vigentes à época do óbito, e uma delas já foi devidamente paga;
II)
as demais 2 apólices não foram pagas porque o segurado veio a falecer por meio de suicídio, em período inferior a 2 anos da contratação do seguro, o que exclui a sua cobertura, nos termos do art.798 do Código Civil e do entendimento pacificado do STJ (Súmula 610);
III)
as cláusulas contratuais anuídas pelo segurado previram expressa e claramente a ausência de cobertura na hipótese de tentativa ou consumação de suicídio ocorrida antes de completados 2 anos ininterruptos do início da vigência contratual;
IV)
a Súmula 61 do STJ e a Súmula 105 do STF, que estabeleciam que, salvo premeditação, o suicídio do segurado no período de carência não exime a seguradora do pagamento do seguro, foram revogadas e não podem ser aplicadas;
V)
o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser corrigido;
VI)
caso mantida a sentença, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Contrarrazões de fls.253/257, pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ÍRIS SUZANE BRAGA:-

Cumprimento o eminente Presidente desta colenda Câmara, a quem peço licença para cumprimentar os demais componentes; colegas advogados e servidores.

Em suma, o caso versa sobre a negativa ao capital segurado em razão de um suicídio no período de carência. A sentença condenou a Seguradora ao pagamento relativo a três apólices, inclusive uma já tendo sido quitada.

A pólice quitada consta às fls. 36 e a proposta referente a essa apólice às fls. 41, onde fica claro que o capital segurado é de sessenta e cinco mil. Inclusive, tal fato é in
controv
e
rs
o
, na medida que na própria exordial a parte apelada narra:
a
terceira parte foi paga pelo próprio
re
querido no valor de
sessenta e cinco
mil.

Assim, vejam que a decisão proferida pelo juízo encontra-se equivocada, estando apenas há época do sinistro duas apólices vigentes, para as quais, como já sabem, foi negado o pagamento do capital segurado.

Então, nessa primeira parte é incabível o pagamento em duplicidade do capital segurado da apólice de fls. 36 referente à proposta de fls. 41. Sendo certo que o apelado confirma o pagamento, bem como a Seguradora cuidou de juntar esse comprovante.

No que tange à negativa propriamente, verifica-se que o segurado faleceu em 22 de outubro de 2015 e as apólices contratadas eram de março e de agosto do mesmo ano. Ou seja, o suicídio ocorreu, respectivamente, sete meses após a contratação da segunda apólice e dois meses após a contratação da segunda. A contratação pelo segurado, por óbvio, era de seu conhecimento bem como a vigência, afinal não havia a menor possibilidade da vigência ser anterior à contratação.

Não bastasse o
cla
u
sulado
ser claro a respeito da carência, a jurisprudência também já era antes mesmo do falecimento do segurado.

Diferente do que constou na sentença, em abril de 2015 a segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, por ampla maioria, reviu seu entendimento sobre o tema ao apreciar o Recurso Especial nº 1334005/GO. O recurso teve como relatora a ministra Maria Isabel Gallotti e a Corte naquele momento firmou nova posição, no sentido de que o artigo 798 do Código Civil traz consigo, para definição quanto à existência ou não da cobertura para o suicídio do segurado, um critério objetivo. Ele é temporal, afastando o critério subjetivo, que era premeditação.

A esse acórdão seguiu-se um novo preferido pela ministra Nancy Andrighi ocorrido em maio de 2015 tendo como fundamento:
o legislador estabeleceu o critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação
havida
entre as partes.
A ministra Relatora também destacou que:
fugir
à
letra da lei, que gramaticalmente não apresenta nenhuma dificuldade de interpretação, na verdade é conferir
à
norma sentido e conteúdo que ela não tem.

Mais uma vez nova decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema pela Quarta Turma partilhando o mesmo entendimento da segunda seção. Lerei também:
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que durante os dois primeiros anos de vigência do seguro de vida, o suicídio é risco não coberto. Devendo ser observado os direitos
do
benefici
ário

a
um montante da reserva técnica já formada. O artigo 798 adotou o critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação após o período de carência de dois anos, portanto, a
s
eguradora será obrigada a indenizar mesmo diante da prova mais cabal de premeditação.

Cumpre assinalar que Súmula 105 do Superior Tribunal Federal e a Súmula 61 do STJ restaram claramente derrogadas. Elas refletiam uma construção jurisprudencial contemporânea ao Código Civil anterior. A aplicação da Súmula 610 do STJ é imediata, devendo sua orientação ser aplicada conforme estabelece o artigo 927, IV do Código de Processo Civil.

Nesse sentido também é importante destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
que a alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação imediata ao
s

r
ecurso
s
pendente
s
de apreciação, mesmo aos interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, já que caracteriza apenas a interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que submete o princípio da irretroatividade ou de tempos
rege ato
.
Ou seja, mesmo que a Súmula 610 tenha sido editada após o ajuizamento da presente demanda, o que não foi, seu entendimento deve ser aplicado de forma imediata.

O Tribunal local também
olvidou
precedentes jurisprudenciais sobre a questão, que inclusive falam da Súmula 610 e que são anteriores ao falecimento do segurado. Dessa forma, o entendimento predominante adotado no momento do ajuizamento da ação era sobre o período de dois anos tido como carência e tal fato não permite discussão sobre a premeditação da morte, pois caso contrário ia enterrar a norma indicada, editada exatamente para sanar todas as discussões havidas até então sobre a referida questão.

Resta verificado a manifesta premissa equivocada em que se fundou o juiz
a quo,
eis
que os precedentes jurisprudenciais sobre a questão, que inclusive formam a Súmula 610, são anteriores ao falecimento do segurado e, por consequência, respectivo ajuizamento da ação, sendo imperioso, portanto, a aplicação do verbete sumular ao caso em tela diante do efeito de aplicação imediata, sob pena de violação ao artigo 926, 927, IV do Código de Processo Civil e artigo 798 do Código Civil.

Por fim, pela eventualidade, reitera-se para que seja aplicada a Selic e reduzido os honorários arbitrados de forma exorbitante. Essas são as razões no recurso.

*

O SR. ADVOGADO DENNIS SERRÃO ARAÚJO MONTEIRO DE CASTRO:-

Boa tarde, Excelência. Cumprimento esta egrégia Terceira Câmara Cível, na pessoa de Vossa Excelência, eminente Relator. Cumprimento os demais Desembargadores presentes.

O caso dos autos, os autores, ora apelados, eles são filhos e esposa de Paulo César Macarini, que faleceu em 22/10/2015, vítima de um suicídio.

O senhor Paulo César Macarini era lavrador, natural da cidade de Iconha, todas as pessoas ali o conheciam.

Com a morte do senhor Paulo Macarini, ele deixou quatro contratos de financiamentos agrícolas, mútuos, garantidos por cédulas de crédito rural. Desses quatro, o contrato de mútuo, resultaram quatro apólices de seguro, que foram juntadas aos autos. As apólices estão no processo. E, com o falecimento dele, a família pediu o pagamento do seguro e a seguradora pagou apenas uma das apólices, referente a um contrato de 2012. Referente aos contratos de 2014 e 2015, a seguradora negou a prestação do seguro de vida, alegando o artigo 798, de que o suicídio ocorreu no prazo de carência de dois anos. Em relação a uma terceira apólice, a seguradora nega a existência da mesma, embora esteja juntada ao processo, na folha 36.

Felizmente, a sentença julgou procedente o pedido dos autores e condenou a seguradora a pagar as três apólices de seguro restantes. Fundamentou o douto e culto magistrado que a apólice, que era controvertida, estaria juntada ao processo e que não houve desconstituição dessa prova pela seguradora. Em relação à carência alegada, o eminente juiz decidiu que o caso deve ser julgado à luz da súmula 61 do STJ e da súmula 105 do STF. Considerando a tese da prospecção da súmula 610, que é alegada pela seguradora.

O juiz adotou a tese do julgamento do Recurso Especial nº 1.721.716, em que o STJ aplicou a teoria da prospecção da súmula 610. Neste julgamento foi decidido que para dar segurança jurídica às partes, confiança, deve ser observado o que sumulado ao tempo do ajuizamento da ação e ao tempo dos fatos.

Muito bem! Os fatos ocorreram no final de 2015, quando ainda vigia a súmula 61 e a súmula 105. A ação foi proposta em 2017, também durante a vigência das súmulas. Só em 2018, a súmula 610 passou a existir. O que existia até então eram apenas julgados. Julgados de divergências de posicionamento. O que não deve ser conferido à súmula que, por hierarquia do sistema, deve ser observado para dar transparência e dar segurança jurídica ao jurisdicionado, que ajuíza sua ação confiante de que deve prevalecer o entendimento do que é sumulado, e não, do que é divergente ainda.

Além disso, há de ser observado que as súmulas 61 e 105, elas tiveram vigência por mais de década. Levando em consideração que o Código Civil passou a vigorar em 2002, essas súmulas foram respeitadas até o ano de 2018. Então existe aqui uma grande falta de proporcionalidade na alegação da seguradora de que, por situação de meses, o direito das partes, dos herdeiros do segurado não deve existir, já que eles agiram de boa-fé e ajuizaram a sua ação sob a súmula que prevalecia o entendimento, a súmula 61 e a súmula 105, que dizem que o seguro de vida deve ser pago ainda que ocorra o suicídio no período de carência, desde que não comprovada a intenção da parte em tirar a própria vida e deixar a quantia segurada para a família.

Muito bem! O caso dos autos merece ser julgado com base na boa-fé e na ausência de presunção de premeditação de suicídio. Notem, Excelências, que esses contratos de seguro, de mútuo, eles eram firmados com o Banco do Brasil desde 2012, e não a partir de 2015. A partir de 2012, já existiam os contratos. Há também prova nos autos que, entre 2013 e 2014, o segurado passou por tratamento médico psiquiátrico, buscou apoio, tentou se recuperar. Há também um comprovante de que, no início de 2015, ele sofreu um duro revés, ao ter vendido sua lavoura de café para uma empresa que não pagou pela lavoura inteira.

Então, vejam bem! Já debilitado, sofrendo por situação psicológica, não recebendo a lavoura de café, o senhor Paulo Macarini, infelizmente, cometeu um suicídio, que não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa planejada para deixar a quantia para a família.

Consta também do Recurso Especial nº 1.721.716, onde é aplicada a prospecção da súmula 610, que a modificação de uma decisão judicial consolidada pode ser feita com base na mudança social. Pode ter acontecido a recorrente observância de suicídios atrelados ao contrato de seguro de vida. Isso pode ter feito com que o entendimento do STJ tenha mudado. Mas essa não é a situação dos autos. A situação dos autos é de que o senhor Paulo Macarini contratou um seguro atrelado a um contrato de financiamento, que não se confunde com o seguro de vida. Inclusive, essa prática foi vedada pelo STJ em 2019, conforme uma notícia que está juntada na folha 126, em que a instituição financeira não deve indicar a sua própria seguradora.

Passando por isso, nós observamos ainda que o objeto principal da contratação não era o seguro de vida, e sim, o mútuo firmado em cédula de crédito agrícola. Portanto, não há razão para tirar o direito da família do segurado, que pagou o prêmio dessas apólices de seguro que, infelizmente, foi um evento fatídico e ajuizaram a ação dentro de um período em que prevalecia o entendimento que só mediante prova de premeditação, para que não houvesse o pagamento do seguro.

Então é isso que nós gostaríamos de sustentar e lembrar que não houve premeditação nem má-fé e que o caso deve ser julgado à luz da boa-fé e dos princípios gerais de direito que declinam para a segurança jurídica e confiança naquilo que estava sumulado ao tempo dos fatos e ao tempo do ajuizamento da ação.

Muito obrigado pela audiência de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Muito bem. Eu cumprimento os ilustres advogados e passo ao voto.

Na origem,
ANA PAULA FONTANA MACARINI, REGINALDO FONTANA MACARINI, THIAGO FONTANA MACARINI
e
MARIA AURORA FONTANA
ajuizaram esta “ação de cobrança” em face de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, colimando o pagamento de três contratos de seguro de vida firmados
pelo Sr. Paulo Cesar Macarini, pai dos três primeiros autores, ora apelados, e marido da quarta autora, ora apelada.

Narram que o
de cujus,
falecido em 22/10/15, teria deixado 3 (três) apólices de seguro de vida (prestamista), firmadas em 01/07/14, 18/08/14 e 01/01/15, e não pagas sob a justificativa de que o suicídio do segurado se deu em lapso temporal inferior a 2 (dois) anos, o que exclui a cobertura contratual do sinistro.

Nesse sentido, alegam que a ocorrência do suicídio antes do prazo bienal previsto em contrato e no art.798 do Código Civil não exime, por si só, a seguradora do dever de indenizar, sendo imprescindível a comprovação da premeditação por parte do segurado.

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.199/201, julgando procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a parte requerida ao pagamento aos autores do valor referente aos seguros (Vida Agricultura Familiar) (certificados nº004800392-1 e nº004974943-9), contratadas em 31/03/2015 e 18/08/2015, e referente ao Certificado nº0004251780) (proposta nº007511482) (fls.36), vigentes na data do óbito do segurado
”.

Irresignada,
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
interpôs a Apelação de fls.217/249, sustentando, em síntese, que:
I)
existiam apenas 3, e não 4, apólices vigentes à época do óbito, e uma delas já foi devidamente paga;
II)
as demais 2 apólices não foram pagas porque o segurado veio a falecer por meio de suicídio, em período inferior a 2 anos da contratação do seguro, o que exclui a sua cobertura, nos termos do art.798 do Código Civil e do entendimento pacificado do STJ (Súmula 610);
III)
as cláusulas contratuais anuídas pelo segurado previram expressa e claramente a ausência de cobertura na hipótese de tentativa ou consumação de suicídio ocorrida antes de completados 2 anos ininterruptos do início da vigência contratual;
IV)
a Súmula 61 do STJ e a Súmula 105 do STF, que estabeleciam que, salvo premeditação, o suicídio do segurado no período de carência não exime a seguradora do pagamento do seguro, foram revogadas e não podem ser aplicadas;
V)
o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser corrigido;
VI)
caso mantida a sentença, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

Pois bem. Considerando a questão central posta, faz-se proveitoso tecer um breve escorço histórico acerca da regulamentação da temática no direito pátrio, a fim de que se possa melhor compreender os entendimentos aplicáveis à espécie.

Nesse sentido, tem-se inicialmente que o Código Civil de 1916, ao regulamentar de forma geral as operações de seguro no país, previu expressamente a possibilidade de celebração dos chamados “seguros de vida”, tendo por objeto do sinistro a “morte involuntária”, bem como esclareceu que no conceito desta não se incluiria o suicídio premeditado, que, por óbvio, configuraria “morte voluntária”, como se observa do art.1.440, parágrafo único:

Art. 1.440 - A vida e as faculdades humanas também se podem estimar como objeto segurável, e segurar, no valor ajustado, contra os riscos possíveis, como o de morte involuntária, inabilitação para trabalhar, ou outros semelhantes.

Parágrafo único: Considera-se morte voluntária a recebida em duelo, bem como o suicido premeditado por pessoa em seu juízo.

Foram então editadas a Súmula 105 do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 1963, e a Súmula 61
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 1992, que, reafirmando a expressa previsão legal, assim dispunham:

Súmula 105, STF: Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro.

Súmula 61, STJ:
O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado.

Posteriormente, com a entrada em vigor do novo Código Civil de 2002, passou
seu
art.798 a estabelecer que
“o
beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida
nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato”.
Instituiu-se, pois, um critério puramente objetivo para que se pudesse aferir o direito do beneficiário ao recebimento do seguro, não mais se perquirindo a premeditação do suicídio.

Todavia, tal alteração legislativa suscitou amplo debate
perante os
Tribunais pátrios, surgindo então correntes doutrinárias que defendiam que a interpretação conjunta do supracitado dispositivo com o art.113 do diploma civil, que impõe a interpretação conforme a boa-fé nos negócios jurídicos, impunha a mitigação do critério puramente objetivo do art.798, de modo a manter a necessidade de demonstração da premeditação do suicídio dentro do período bienal de carência a fim de que pudesse ser afastada a obrigação de pagamento do seguro.

A temática em comento permaneceu alvo de acalorados debates, tendo a Corte Suprema revogado a sua Súmula 105 no ano de 2010 e até que, atualizando seu posicionamento, sob a ótica das disposições do Código Civil de 2002, o c. STJ, em 2018, revogou também a sua antiga Súmula 61 e editou a Súmula 610, que fixou o seguinte entendimento:

Súmula 610, STJ: O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

Verifica-se, pois, que a investigação acerca da premeditação tornou-se irrelevante com o advento das disposições do novo Código Civil e da consolidação do respectivo novo entendimento pelo c. STJ, que fixou a preponderância do critério eminentemente objetivo consubstanciado no lapso temporal de 2 (dois) anos previsto no art.798.

Nesse sentido, ainda que no julgamento do Recurso Especial nº1.721.716/PR (2017/0243200-5) a Exma. Ministra Nancy Andrighi tenha adotado a teoria do “
prospective overruling
”, segundo a qual quando a alteração de uma jurisprudência é motivada pela mudança social, seria recomendável que os seus efeitos sejam para o futuro apenas, isto é, prospectivos, tem-se que n
o caso concreto
então analisado pela Corte Superior, a ação de origem havia sido ajuizada no ano de 2012 e a sentença proferida em 2014, ou seja, muito antes da mudança definitiva de entendimento ocorrida apenas em 2018, observação essa realizada no próprio voto da Exma. Ministra Relatora.

Já na hipótese ora em apreço, tem-se situação consideravelmente diversa, que permite a realização d
o

distinguishing
,
uma vez que, no caso dos autos, a demanda de origem foi ajuizada já no ano de 2017, quando
há muito
em curso o amplo debate acerca da interpretação do art.798 do Código Civil e da possibilidade, ou não, de relativização do prazo de carência de 2 (dois) anos, e a sentença, inclusive, foi proferida já em 2021, muito após o cancelamento das súmulas anteriores e a fixação do novo entendimento pelo STJ em 2018.

Ademais, não há que se falar em suposto direito adquirido com base tão somente em entendimentos anteriores então vigentes e, conforme demonstrado, que se
revelaram
por muito tempo controversos e alvo de debates.

Isso posto, deve ser aplicado ao caso em comento o atual entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no verbete sumular nº610, pelo qual
“o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”,
que reafirma o previsto no parágrafo único do art.797 e
caput
do art.798 do Código Civil.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se os seguintes julgados deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO. SUICÍDIO. DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. ARTIGO 798, CC/02. SÚMULA 601, STJ. CRITÉRIO OBJETIVO TEMPORAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O art. 798 do CC/2002 estabeleceu novo critério, de índole temporal e objetiva, para a hipótese de suicídio do segurado no contrato de seguro de vida. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicidar no prazo de carência. Precedentes do STJ.

II. A teor da Súmula 610, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”.

III. Na hipótese, incontroverso nos autos que a morte do segurado ocorreu em razão de suicídio e antes do transcurso do biênio prescrito no artigo 798, do CC/02.

IV. Recurso conhecido e desprovido (TJ/ES. Apelação nº0000137-31.2017.8.08.0052. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Publicação: 05/06/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – SEGURO PRESTAMISTA –
SUICÍDIO COMETIDO NO CURSO DOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO – DESCABIDO O EXAME DA VOLUNTARIEDADE OU DA PREMEDITAÇÃO – ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – CRITÉRIO OBJETIVO – SÚMULA 610 DO STJ – AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em 2012, filho dos apelantes aderiu a um consórcio de uma motocicleta e ao respectivo seguro de vida em grupo (seguro prestamista). Contudo, após aproximadamente 6 (seis) meses da contratação, ele cometeu suicídio, um dia após pagar a fiança e ser solto da prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 241-B e 241-E do ECRIAD;

2. Sob a égide o Código Civil de 1916, para que fosse averiguada a cobertura securitária, era necessária a investigação da natureza do suicídio, se premeditado ou não, ou seja, se voluntário ou não (CC/1916, art. 1.440; Súmula 105/STF; e Súmula 61/STJ);

3. O art. 798 do Código Civil de 2002 inovou sobre a matéria, apontado um prazo objetivo de carência, afastando o critério subjetivo da premeditação e da voluntariedade do suicídio: “O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente”;

4. Consolidando o tema, em 2018, o STJ cancelou a Súmula 61 (“O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado”) e aprovou a Súmula 610: “O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”;

5. Em seu recurso, os apelantes defendem que o processo se delongou por tempo demasiado, o que indevidamente levou à aplicação de novel jurisprudência contrária à sua pretensão. Com isso, pugnaram pela observância do princípio da segurança jurídica, com a aplicação do entendimento vigente em momento anterior, pelo qual seria devida a cobertura securitária em razão da não premeditação do suicídio;

6. A premissa apontada pelos apelantes não se sustenta. O tema era, sim, pacífico sob a égide do art. 1.440 do Código Civil de 1916. Porém, desde a vigência do art. 798 do Código Civil de 2002, a doutrina e jurisprudência pátrias vinham divergindo sobre a questão, o que só veio finalmente a ser pacificado em 2015 (STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR). Logo, não é possível afirmar que, caso a demanda tivesse sido julgada com mais celeridade, seria julgada procedente;

7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001949-86.2013.8.08.0040. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira. Data de Publicação: 01/11/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. SUICÍDIO NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO IMPLEMENTADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “O suicídio, nos contratos de seguro de vida individuais ou coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002, é risco não coberto se cometido nos primeiros 2 (dois) anos de vigência da avença. Com a novel legislação, tornou-se inócuo definir a motivação do ato suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado ou não. Inaplicabilidade das Súmulas nº 105/STF e nº 61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916” (STJ – AgInt no AREsp: 1065074 SP 2017/0045515-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).

2. Caso em que o suicídio do segurado ocorreu dentro do prazo de carência de dois anos previsto no contrato.

3. A sentença impugnada foi publicada na vigência do Código Civil de 2002, o que afasta a aplicabilidade da Súmula nº 105 do STF e nº 61 do STJ invocadas pela apelante, uma vez que foram editadas com base no Código Civil de 1916, não se discutindo, portanto, se houve ou não premeditação do suicídio.

4. Constatado que a morte do segurado ocorreu dentro do período de dois anos de carência, indevida a indenização securitária pretendida para quitação do contrato de empréstimo em que atrelado o seguro prestamista, nos termos do que dispõem o artigo 798, do Código Civil e a súmula n. 610, do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001035-44.2017.8.08.0052. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data de Publicação: 07/12/22). (grifo nosso)

Por fim, colaciono ainda a seguinte ementa de julgado do c. STJ, acerca de caso semelhante ao dos autos, no qual restou consignado expressamente que a mudança de entendimento se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO. PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESERVA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AO BENEFICIÁRIO. SÚMULA Nº 610/STJ.

1. A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não se aplicando a proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa.

2. O suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência inicial do contrato de seguro de vida não enseja o pagamento da indenização contratada na apólice, à luz do artigo 798 do CC, devendo ser observado, entretanto, o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 797 do mesmo diploma legal.

3. Agravo interno não provido (STJ. 2022/0077377-4. AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2090613/MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 25/09/23. Data de Publicação: 29/09/23). (grifo nosso)

Destarte, ainda que indevido o pagamento do valor integral do seguro,
não se pode ignorar o direito dos apelados ao recebimento da reserva técnica até então formada.

Posto isso, importa pontuar que, muito embora alegue a seguradora apelante a existência de apenas 2 (duas) apólices de seguro pendentes de pagamento, verifica-se que constam dos autos três certificados individuais diversos, respectivamente nº004974943-9 (fl.34), nº0004251780 (fl.36) e nº004800392-1 (fl.38), não logrando a recorrente a comprovação de sua alegação de que este último seria referente ao mesmo já pago administrativamente (
proposta nº
201482412), ônus esse que lhe incumbia por força do disposto no art.373, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais apenas para condenar a requerida, ora apelante,
à devolução do montante da reserva técnica eventualmente formada nos seguros relativos aos certificados individuais nº004974943-9 (fl.34), nº0004251780 (fl.36) e nº004800392-1 (fl.38).

Considerando a sucumbência mínima por parte da requerida, deverão os autores, ora apelados, arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, consoante art.86, parágrafo único, do CPC.

Deixo, contudo, de fixar já neste momento os honorários sucumbenciais, posto que, nos termos do art.85, §4º, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ressalto, todavia, que suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a Gratuidade de Justiça
concedida
na origem.

É como voto.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, o voto de Vossa Excelência em relação à parte indenizatória é irretocável. Vem ao encontro da balizada jurisprudência do STJ, firme na relação de fato que foi trazida junto aos autos. Mas em relação à reserva técnica, observei que Vossa Excelência ainda usou o termo, “eventualmente”. Ou seja, se eventualmente tiver uma reserva técnica. E fui analisar a natureza dos contratos aqui. A natureza desses contratos, realmente, não há cláusula prevendo reserva técnica, não há reserva técnica para os contratos pessoa física de seguro de vida. A reserva técnica geralmente é proveniente de contratos empresariais, que se faz em cláusula específica. A expressão, previsão das condições gerais dos seguros prestamistas, contratados, de que o plano de seguro é estruturado, esse plano de seguro, ele é estruturado em regime financeiro de reparação simples, sem devolução ou resgate de prêmios de seguro ao segurado, beneficiário ou estipulante. Está na cláusula 11, em item 11.1, prevendo outrossim, que o regime financeiro de repartição simples, os prêmios serão pagos por todos os segurados do plano, em um determinado período, o que deverá ser suficiente para pagar as indenizações decorrentes dos eventos ocorridos no período.

Portanto, “não existe constituição de provisão matemática de benefícios a conceder ou reserva técnica em nome de cada segurado para ser devolvida em caso de cancelamento do seguro”, cláusula 11, item 11.2.

Então, além da natureza desses seguros não estipularem reserva técnica, o contrato, ele é específico quanto a isso, reafirmando a ausência de reserva técnica. Assim, não há que se falar em devolução de reserva técnica e, muito menos, na eventualidade, peço respeitosamente essa manifestação para fazer, pois além de não pleiteada na petição inicial, tanto que a petição inicial nem pleiteia reserva técnica, também não havia previsão na sua constituição, porque a reserva técnica, ela teria que ter um plus no próprio prêmio para que ali fosse constituída a reserva técnica.

Pelo exposto, rogando vênia, inauguro divergência, afirmo mais uma vez, acompanhando Vossa Excelência integralmente na parte do indenizatório, um voto irretocável, mas não identifiquei a existência de reserva técnica no processo, nas relações contratuais e também não identifiquei pedido de devolução de reserva técnica.

Então, portanto, eu dou total provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, mantendo as condições de Vossa Excelência em relação ao arbitramento da sucumbência, condenando, mas, acolhendo a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida na origem.

É como me manifesto e voto, senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Eu vou colher o voto, na sequência, do Desembargador Jorge e, se for o caso, eu revisito esse tema.

Desembargador Jorge, Vossa Excelência tem condição de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Então eu vou aguardar o pedido de vista de Vossa Excelência e, se for o caso, até eventualmente aderir à proposta de voto do eminente Desembargador Fernando Bravin.

Vou aguardar a manifestação de Vossa Excelência.

Então os autos irão com vista ao gabinete de Vossa Excelência e eu gostaria, inclusive, que essas observações que eu estou fazendo constassem das notas taquigráficas.

*

ts

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 14/05/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente,
estabelecida divergência interpretativa, pedi vistas dos autos que, em síntese, volta-se ao tema da cobertura securitária em caso de suicídio do segurado.

D
estaco,
em síntese,
que
o Pai dos
Autor
es
realizou
03
contrato
s
de seguro prestamista atrelado
s
a financiamento agrícola, cuja cobertura restou negada pela seguradora Apelada em razão de o contratante
ter
cometido suicídio no prazo de carência do seguro
a tal risco (02 anos)
.

O Relator, Des. Carlos Simões Fonseca, à luz do entendimento vertido pelo STJ e estampado na Súmula 610, entendeu não serem devidas as indenizações securitárias, posto que objetivo o critério de 02 anos de carência para cobertura nos casos de suicídio do segurado.

Assim, considerando o suicídio havido
poucos
meses após a contratação dos mútuos,
deu provimento ao recurso da Seguradora para julgar improcedentes os pedidos de cobertura securitária,
ressalvando
o direito dos
A
pelados ao recebimento da reserva técnica até então formada.

O Des. Fernando Bravin acompanhou o Relator quanto a negativa de cobertura securitária, divergindo, contudo, quanto ao direito dos Autores à reserva técnica, afirmando não haver previsão contratual a tanto, não sendo da natureza de tal espécie de seguro a formação de reserva técnica.

Não tenho dúvidas em acompanhar o Relator quanto a ausência de dever indenizatório das Seguradoras em caso como o dos autos.

Não obstante a tragédia que assolou a família dos Autores com o suicídio de seu pai, não há como descurar do entendimento que de, operado o autocídio dentro do prazo de 02 anos da formação do vínculo obrigacional, configura-se o
risco não coberto
, o que se dá à luz do entendimento sumulado do STJ (súmula 610), e do próprio Código Civil, artigo 798.

O voto do Relator revela-se esclarecedor quanto a matéria.

No que toca a divergência, peço vênia ao Relator para acompanhá-la.

A reserva técnica é elemento próprio aos seguros de vida, conforme disposto no artigo 797, do Código Civil, não se aplicando, necessariamente, aos seguros prestamistas, como no caso dos autos, em que, ademais, há manifestação expressa do contrato a excluí-la, como destacado no voto divergente.

Assim,
sem mais delongas,
à luz do entendimento do STJ,
ACOMPANHO O RELATOR,
com a ressalva feita no voto divergente sobre a ausência de direito à reserva técnica.

É como voto
Sr. Presidente
.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA
(RELATOR)
:-

Reformulo meu voto e adiro ao voto inicial do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Parece-me ser a melhor solução.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA
(PRESIDENTE)
:-

F
ica por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator com as ressalvas aderidas por mim e pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Eminente Presidente, faço uma observação: com o afastamento da reserva técnica, fica provimento total.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA
(PRESIDENTE)
:-

F
ica a decisão: dar provimento integral ao recurso.

*

* *

jrp*